Tribunal: TJDFT
Processo: 0740496-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740496-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: WALNICE MARIA DA COSTA DE ALMEIDA DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0708230-32.2021.8.07.0018 - ids 136454812; 140262339 EmD procedentes) que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente sua impugnação para aplicação da taxa SELIC - correção monetária e juros de mora – a contar de 9/12/21, determinando, após a preclusão, a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos cálculos, que deverão tomar por premissa o título executivo. Os declaratórios foram acolhidos para limitar a aplicação do IPCA-E até a entrada em vigor da EC 113/21. Inicialmente requer a suspensão do processo porque a controvérsia– aplicação da TR em título transitado em julgado – enquadra-se no Tema STF 1.170, com repercussão geral. Alega que a decisão é extra petita, pois não foi pedida a aplicação do IPCA-E, muito menos em período anterior a 30/06/09 quando deveria ser aplicada a TR e demais índices vigentes à época, o que ofende a coisa julgada, pois o RE 870.947 foi julgado posteriormente ao título judicial. Aponta perigo de dano no pagamento de preferências em precatório, do qual decorre a quase impossibilidade de repetição de verba de caráter alimentar. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O relator do RE que trata do Tema 1.170 não determinou a suspensão dos demais processos a ele relativos. Logo, é indevida a suspensão almejada. No mais, ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos consoante a decisão objeto do presente agravo. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator